Tribunal: TJMT
Processo: 1012362-52.2016.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012362-52.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Responsabilidade tributária, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MS MODA EM COURO EIRELI - CNPJ: 03.908.968/0003-70 (EMBARGANTE), CAIQUE TADAO DE ALMEIDA GODOES - CPF: 033.843.561-10 (ADVOGADO), DANIELE YUKIE FUKUI - CPF: 002.016.651-66 (ADVOGADO), JACINTO LUIZ TOAZZA - CPF: 273.584.960-00 (EMBARGANTE), GENI POTRICH TOAZZA - CPF: 725.933.771-00 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

direito processual civil. Embargos de declaração. Execução fiscal. Decadência do crédito tributário. Extinção do processo com resolução de mérito. Restituição das custas processuais. Omissão configurada. Embargos acolhidos parcialmente.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a decadência do crédito tributário cobrado na Certidão de Dívida Ativa n.o 20155063, extinguiu integralmente a execução fiscal com resolução de mérito (CPC, art. 487, II) e condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios, mas deixou de se manifestar quanto ao pedido de restituição das custas/preparo formulado pela parte embargante.

II.
questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à necessidade de o Estado de Mato Grosso restituir à parte embargante as despesas processuais adiantadas, conforme previsto no art. 82, §2o, do Código de Processo Civil.

III.
razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis quando a decisão embargada apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado não se manifestou sobre pedido expressamente formulado de restituição das custas/preparo, configurando omissão relevante, nos termos do art. 1.022, II, do CPC, pois o ponto omitido possui impacto econômico e jurídico decorrente da sucumbência do Estado.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende ser omissa a decisão que deixa de enfrentar questão relevante e oportunamente suscitada, sendo obrigatória a manifestação sobre o reembolso das despesas processuais quando há extinção integral do processo e reconhecimento da sucumbência do ente público.

6. Nos termos do art. 82, §2o, do CPC, aplica-se a condenação do vencido ao ressarcimento das despesas antecipadas pelo vencedor, inclusive nos casos de provimento do recurso e reforma da sentença, conforme art. 1.008 do CPC.

7. A jurisprudência do STJ e do TJMT é pacífica no sentido de que, extinta a execução fiscal por vício formal (como a decadência), deve o ente público vencido restituir os valores antecipados pela parte vencedora.

8. O acolhimento dos embargos tem efeito meramente integrativo, não alterando o mérito do julgamento quanto à
decadência do crédito, à extinção da execução fiscal e à condenação em honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento:

A omissão no acórdão quanto à restituição das custas/preparo deve ser sanada quando expressamente requerida pela parte vencedora, em razão da extinção integral da execução fiscal e da condenação do Estado como vencido.

O vencido deve restituir ao vencedor as despesas processuais comprovadamente adiantadas, nos termos do art. 82, §2o, do CPC.

O acolhimento dos embargos de declaração com fim integrativo não implica modificação do mérito da decisão, apenas o seu complemento para incluir determinação expressa sobre ponto omitido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, I a III, 82, §2o, 487, II e 1.008.

Jurisprudência relevante
citada:

STJ,
EDcl
no REsp 1.757.752/SC, Rel. Min. Og Fernandes, 2a Turma,
DJe
12.12.2019.

STJ,
EDcl
no REsp 1.766.323/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma,
DJe
19.12.2018.

TJMT, Apelação Cível n. 1004935-43.2018.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal,
DJe
13.04.2021.

TJMT, N.U 0001450-89.2017.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias,
DJe
18.02.2020.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos contra o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, que deu parcial provimento à apelação para

declarar a decadência dos créditos inscritos na CDA no 20155063;

extinguir a execução fiscal com resolução de mérito (art. 487, II, CPC);

condenar o Estado ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o proveito econômico.

A embargante sustenta que o acórdão teria sido omisso por não determinar a restituição do preparo/custas recursais adiantadas no valor de R$ 375,89, aplicando-se o art. 82, §2o, do CPC.

Alega que, como houve extinção integral da execução fiscal por decadência, teria direito à restituição integral do preparo, configurando omissão a ser sanada.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso argumenta que inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão, e que os embargos consistem em mero inconformismo, buscando rediscutir matéria sob pretexto de omissão inexistente.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração são oponíveis quando houver na decisão embargada obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil,
in
ve
rbis
:

"
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o."

O acórdão embargado (ID 323348373 – voto, págs. 5–6) declarou a decadência da CDA no 20155063, extinguiu integralmente a execução fiscal com resolução de mérito (art. 487, II, CPC) e condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios, mas não se manifestou sobre a restituição das custas/preparo.

Da existência de omissão

A embargante alegou expressamente
a
extinção integral da execução fiscal;

direito à restituição das custas/preparo, nos termos do art. 82, §2o, do CPC.

O acórdão embargado silenciou
-se
sobre
o último ponto,
fato que caracteriza omissão relevante, pois envolve consequência econômica e jurídica decorrente da própria sucumbência reconhecida pelo colegiado.

Conforme reiterado em jurisprudência consolidada do STJ:

“
Configura omissão quando o acórdão deixa de se manifestar sobre questão relevante ao deslinde da controvérsia, especialmente quando oportunamente suscitada
.”

(STJ,
EDcl
no REsp 1.757.752/SC, Rel. Min. OG FERNANDES, 2a Turma,
DJe
12
.
12
.
2019).

Portanto, há vício de omissão, devendo
,
os embargos
,

se
r
parcialmente acolhidos.

Da restituição do preparo e das custas – art. 82, §2o, do CPC

O art. 82, §2o, do CPC é expresso:

“
A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou.”

A regra aplica-se também aos acórdãos que reformam a sentença, nos termos do art. 1.008 do CPC.

No caso
, o
recurso de apelação foi parcialmente provido;

houve extinção integral da execução fiscal por decadência (art. 487, II);

o Estado foi reconhecido como parte vencida, inclusive sendo condenado ao pagamento de honorários.

Em hipóteses como esta, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme e seguro no sentido de que a restituição das despesas adiantadas é devida:

“A parte vencida deve ressarcir ao vencedor as despesas que este antecipou durante o processo, nos termos do art. 82, §2o, do CPC.”

(STJ,
EDcl
no REsp 1.766.323/RS, Rel. Min.

Erman
B
enjamin
, 2a Turma,
DJe
19/12/2018).

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso segue a mesma orientação:

“
Extinta a execução fiscal, cabe ao ente público vencido restituir as custas adiantadas pela parte vencedora, conforme art. 82, §2o, do CPC
.”

(TJMT, Apelação Cível n. 1004935-43.2018.8.11.0041, Rel. Des.
Marcio
V
idal,

DJe
13
.
4
.
2021).

Destaca-se ainda que não há vedação legal à restituição de preparo quando o recorrente obtém provimento útil e integral, como expressamente reconhecido pelo TJMT:

“
A restituição das custas e preparo é medida que se impõe quando o recorrente obtém êxito
.”

(TJMT, N.U 0001450-89.2017.8.11.0041, Rel. Des.
Sebastião
B
arbosa
F
arias,
DJe
18
.
2
.
2020).

Assim, é juridicamente correta a condenação do Estado à restituição das despesas comprovadamente adiantadas.

O reconhecimento da omissão não altera o mérito do acórdão, que permanece íntegro quanto

à decadência,

à extinção da execução
e
aos honorários.

O efeito do acolhimento é apenas integrar o julgado, acrescentando determinação expressa de restituição das custas, sem alterar sua essência.

Diante do exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração, exclusivamente para sanar a omissão constatada e determinar que o Estado de Mato Grosso restitua à embargante o valor pago a título de preparo/custas recursais
,
nos termos do art. 82, §2o, do CPC, mantendo-se inalterado o acórdão nos demais pontos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025